Tribunal: TJDFT
Processo: 0737015-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0737015-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos. À luz do disposto no enunciado n.° 235 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, com espeque nos artigos 7°, 9°, caput, 10 e 437, § 1°, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o impetrante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se objetivamente acerca dos documentos juntados aos ID`s 76486997, 76486998 e 77040791. Após, retornem-me conclusos os autos. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator